Tribunal: TJSP
Processo: 2027254-16.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Art. 299, "caput", c.c. o art. 29, ambos do CP – Pedido de desmembramento do feito, com determinação de retorno dos autos à Delegacia para prosseguimento das investigações – Aceitação posterior da proposta formulada pelo Ministério Público e suspensão do processo pelo prazo de dois anos, com imposição de outras condições com fulcro no art. 89 da Lei n. 9.099/95 – Perda do

Ementa:
Habeas corpus – Art. 299, "caput", c.c. o art. 29, ambos do CP – Pedido de desmembramento do feito, com determinação de retorno dos autos à Delegacia para prosseguimento das investigações – Aceitação posterior da proposta formulada pelo Ministério Público e suspensão do processo pelo prazo de dois anos, com imposição de outras condições com fulcro no art. 89 da Lei n. 9.099/95 – Perda do Objeto - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027254-16.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante WALTER
LUZ AMARAL e Paciente ELIETE CAMARGO VALENTIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
PREJUDICADA a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027254-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
2
Habeas Corpus Criminal no 2027254-16.2020.8.26.0000
Impetrante: Walter Luz Amaral
Paciente: Eliete Camargo Valentim
Corréus: Luiz Barbosa de Lima, Renato Silva Hungria, Carlos Eduardo de Melo
Mafra Machado, Oscar Manoel de Araujo Pinheiro e Valmir Dionisio da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 40.888
Habeas corpus – Art. 299, “caput”, c.c. o art. 29, ambos do CP
Pedido de desmembramento do feito, com determinação de
retorno dos autos à Delegacia para prosseguimento das
investigações Aceitação posterior da proposta formulada pelo
Ministério Público e suspensão do processo pelo prazo de dois
anos, com imposição de outras condições com fulcro no art. 89 da
Lei n. 9.099/95 Perda do Objeto - Ordem prejudicada.
Vistos.
O Advogado Walter Luz Amaral impetra
o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de Eliete Camargo
Valentim, alegando que a ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 7a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo.
Alega o d. impetrante, em síntese, que o
pedido de desmembramento em relação à paciente, porquanto o verdadeiro
autor do delito foi indicado pela paciente, através de documentos
comprobatórios juntados aos autos.
Destaca que foi impetrado anterior habeas
corpus requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027254-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
3
com pedido de sobrestamento do feito até decisão definitiva da ordem, em
razão de audiência preliminar de suspensão condicional do processo
determinada para 20/02/2020.
Ressalta que o pedido liminar não foi
deferido, e, caso não seja provido o writ, as investigações prosseguirão, sendo
certo que a Polícia Judiciária e o Ministério Público não apreciaram os
documentos e não procederam às investigações necessárias, e o terceiro
apontado, não é desconhecido e foi identificado pela paciente que juntou os
documentos aos autos e esclareceu os fatos na delegacia.
Afirma que a paciente é primário,
possuindo ocupação lícita e residência fixa.
Aduz que a paciente não concorreu para o
delito, mas foi ludibriada por terceiro, do qual contratou os serviços de
recursos de multa, derivando daí o constrangimento ilegal por ela sofrido.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, inaudita altera pars, a fim de que seja determinada a imediata
suspensão da ação penal e, consequentemente da audiência designada para
20/02/2020, às 13h15, para proposta de suspensão condicional do processo,
até julgamento de mérito do writ. No mérito, que seja determinado o
desmembramento do feito em relação à paciente, determinando o retorno dos
autos à delegacia de polícia para prosseguimento das investigações e
indiciamento do verdadeiro autor indicado nos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027254-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
4
O pedido liminar foi indeferido às fls.
281/283.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações a fls. 286/288.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 293/296, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O writ está prejudicado.
Conforme se verifica dos autos, aos 20 de
fevereiro de 2020, houve decisão proferida pelo MM. Juízo que aceitou o
pedido formulado pelo Ministério Público e, suspendeu o processo pelo prazo
de dois anos, impondo outras condições com fulcro no art. 89 da Lei n.
9.099/95 (conf. fls. 352/361 dos autos originais).
Pelo que se vê, a presente ordem de
habeas-corpus restou prejudicada, pois perdeu seu objeto, uma vez que
eliminada a circunstância reclamada na inicial, ocorrendo a cessação do
gravame hostilizado e, consequentemente, o esvaziamento da causa pretendi.
JULIO
FABBRINI
MIRABETE
preleciona que “verificando, em especial pelas informações, que já cessou a
violência ou a coação, como, por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na instrução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027254-16.2020.8.26.0000 -Voto no 40.888
5
criminal, o juiz ou tribunal declara que o pedido está prejudicado. Deixou de
existir legítimo interesse no remédio heroico e o impetrante, é, agora,
carecedor da ação.” (Código de Processo Penal Interpretado, 10a edição,
2003, Ed. Atlas, pág. 1757).
Diante
do
exposto,
JULGA-SE
PREJUDICADA a impetração.
SÉRGIO RIBAS
Relator